Tribunal: STF
Processo: HC 241531
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDWIN QUINTELA e SONIA QUINTELA VARGAS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1519505- 92.2023.8.26.0228).



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados como incursos no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 583 dias-multa, em regime fechado (e-STJ fls. 12/18).



    Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento aos recursos defensivos, mantendo a condenação nos termos proferidos na sentença (e-STJ fls. 19/33).



    No presente writ (e-STJ fls. 3/11), o impetrante alega que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, em razão da não aplicação da redutora do tráfico. Argumenta que o paciente preenche os requisitos necessários para a aplicação da benesse, uma vez que é primário, não ostenta maus antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa. Aponta que a quantidade de drogas não pode levar a conclusão que a paciente se dedicava às atividades criminosas.



    Ressalta, ainda, a possibilidade de fixação do regime inicial mais brando.



    Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena e a fixação do regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    [...]



    Busca-se, no caso, a aplicação da minorante do tráfico e a fixação de regime inicial mais brando.



    Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.



    No caso dos autos, o Tribunal local não aplicou a redutora do tráfico com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 29):



    c) Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Presente, contudo, a causa de aumento prevista no art. 40, V (tráfico de entorpecentes está sendo realizado entre Estados da Federação), da Lei n. 11.343/2006, foram as reprimendas de cada um dos réus aumentadas de 1/6.



    Ressalte-se não ser o caso de aplicação da causa de diminuição da pena, uma vez ter restado patente a efetiva dedicação de ambos os réus à atividade delitiva correspondente ao tráfico de drogas.



    Como explicitado acima, foram apreendidos, em flagrante, mais de 08 quilos de cocaína, que estavam sendo transportados pelos ora recorrentes entre os Estados da Federação, o que demonstra que a finalidade seria efetivamente a de sua distribuição a diversos usuários no Estado de São Paulo, o que não poderia ser realizado sem conexão com o crime organizado; tais circunstâncias indicam que os acusados se dedicam à atividade criminosa.



    Chega-se a um total final para cada um dos recorrentes de 05 anos e 10 meses de reclusão e de 583 dias-multa.



    Pela leitura do recorte acima, verifico que o fundamento utilizado pela Corte local para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a paciente se tratava de pessoa dedicada às atividades criminosas devido ao transporte de elevada quantidade de entorpecente – 8kg de cocaína.



    Cabe consignar que o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade da concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de 'mula do tráfico'. Em verdade, a Corte Suprema vem entendendo que a atuação no mero transporte de entorpecente, ainda que em grande quantidade, não patenteia, de modo automático, a adesão do acusado à estrutura de organização criminosa ou a sua dedicação à atividade delitiva.



    [...]



    No caso, conforme observado, a Corte de origem não apontou nenhuma circunstância fática adicional, para além da quantidade das drogas apreendidas, para concluir pela sua dedicação ao tráfico ou integrante de organização criminosa.



    Ademais, verifico que os pacientes agiam na condição de mula, conforme se observa na sentença (e-STJ fl. 14):



    A testemunha Fábio Luiz Tessare, policial civil, afirmou quedavam cumprimento a ordem de serviço, para averiguação de transporte de drogas, por brasileiros e estrangeiros, no terminal de ônibus da Barra Funda, para abastecimento de ponto de tráfico da região central de São Paulo, e, após campana, com os distintivos à mostra, viram quando o ônibus da viação Cruz, oriundo de Corumbá, Mato Grosso do Sul, chegou no terminal rodoviário,. Os réus foram uns dos primeiros a desembarcar, sendo que carregava uma mala azule ela uma rosa; apressados, e, quando os avistou com os distintivos, tentaram desviar com as malas, aparentemente pesadas. Na abordagem, verificaram que se tratava de casal, pelo sobrenome, e, em entrevista, deram respostas desconexas, com contradição sobre a finalidade da viagem - se a trabalho ou turismo. Abertas as malas., entre as roupas e pertences pessoais encontraram extintores de incêndio, grandes, novos e lacrados – um em cada mala. Indagados, os réus disseram que eram presentes, e, depois, alegaram que trouxeram para carregá-los. Tentou acionar os extintores, sem sucesso, e, após perfuração, encontraram cocaína no seu interior. Os réus admitiram o transporte dos extintores de Corumbá até São Paulo e que receberiam um mil dólares, cada um, para fazê-lo.



    Assim, entendo que a redutora deve ser aplicada.



    Contudo, a fração não deve ser aplicada no patamar máximo. Isso porque, a jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz à conclusão de que esse integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, o que no caso não ocorreu. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o recorrente faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade (AgRg no AgRg no AREsp n. 1226446/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    [...]



    E, tendo os pacientes agido na condição de mula, mostra-se adequada a aplicação da redutora na fração de 1/6.



    Assim, passo a refazer a dosimetria da pena.



    Na primeira fase, mantenho a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, a pena fica em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na terceira etapa, em razão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, aumentou-se a pena em 1/6, ficando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Por fim, tendo em vista a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, reduzo na fração de 1/6, redimensionando a pena para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão.



    Não obstante o redimensionamento da pena, não há se falar em alteração do regime fechado. Isso porque a pena são superiores a 4 anos de reclusão e as circunstâncias não são totalmente favoráveis, tanto que as penas-base foram fixadas acima do mínimo legal. Dessa forma, nos termos do art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal, o regime fechado se mostra mais adequado.



    [...]



    Por fim, não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na medida em que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço o presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para redimensionar as penas para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação (doc. 12).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja CONCEDIDA A ORDEM para que seja reconhecida a violação do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, aplicando-se a fração de 2/3, bem como os reflexos legais no que toca ao regime prisional aberto ou semiaberto e artigo 33, § 2º, “b” CP ex ofício;



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º e art. 647-A, § único). (doc. 1, p. 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator